Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740677-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GUSTAVO AUGUSTO ARAUJO DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli-ME contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante afirma que não há óbice para que o Juízo coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do exequente. Argumenta que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é uma ferramenta que tem por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros, pois deixou de ser necessária a expedição de ofícios ou a atuação de Oficiais de Justiça nas diligências. Argumenta que qualquer hipótese de negativa da prestação jurisdicional relativa às medidas executivas que atendam os princípios basilares do Código de Processo Civil no âmbito da execução fere o direito de ação. Sustenta que condicionar a pesquisa à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira do devedor é medida desproporcional. Ressalta que a legislação prevê o dever de cooperação para a condução dos atos processuais. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade teimosinha. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76528136). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização da pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade teimosinha. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A atuação do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é subsidiária e excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento das vias ordinárias de pesquisa. A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado.[1] O mero decurso do tempo entre uma pesquisa e outra, por si só, não autoriza a repetição da medida. A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/11/2022, DJe: 30/11/2022) A agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que a última pesquisa foi feita, o que é insuficiente para que seja deferido. A ausência de indícios concretos de alteração patrimonial inviabiliza o deferimento do requerimento de renovação automática da ordem de bloqueio, sob pena de banalização do sistema e deslocamento indevido da carga probatória ao órgão jurisdicional. A reiteração indefinida de diligências sem elementos concretos que indiquem a viabilidade de êxito é incabível. Os princípios da efetividade, razoabilidade, cooperação e eficiência não podem servir de pretexto para que o credor transfira ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. A atuação jurisdicional deve ser pautada pela utilidade objetiva da medida, e não pela mera expectativa de localização de bens, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão de investigação patrimonial indiscriminada, em substituição ao exequente. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/5/2023, DJe: 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/5/2022, DJe: 2/6/2022.